Tribunal: TJDFT
Processo: 0712971-69.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0712971-69.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA GLESSIMAR FONSECA SOARES APELADO: EDINEUSA SOUSA BRITO D E S P A C H O Intime-se a apelante para que, no prazo de dez dias, comprove o preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício pleiteado, na forma do que dispõe o artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil. No mesmo prazo, esclareça o pedido, tendo em vista o recolhimento das custas processuais. Publique-se. Brasília, D.F., 11 de maio de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator